Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDUTA GRAVÍSSIMA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cômputo do prazo prescricional da pretensão administrativa militar para instauração do processo disciplinar contra policial pelo Conselho da corporação somente tem início com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pois, após tal lapso temporal, é que a materialidade e a autoria estão consolidadas.
2. O exercício da jurisdição do Poder Judiciário em matéria de revisão de processo administrativo disciplinar no qual fora aplicada a pena de exclusão do militar das fileiras da PMDF a bem da disciplina limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. No mais, é defesa a intervenção judicial no mérito da decisão administrativa.
3. É gravíssima a conduta praticada por militar de “plantar” certa quantidade de entorpecente como se estivessem na posse de outro colega de farda de patente inferior, apenas para fins de incriminá-lo no delito de tráfico de drogas, mesmo sabendo ser ele inocente, mostrando-se legal e proporcional a aplicação da penalidade de exclusão do militar dos quadros da Administração castrense, a bem da disciplina.
4. Revela-se clara a ofensa à honra pessoal, ao pundonor e ao decoro da classe quando o militar, mesmo em reserva remunerada ou reformado, deixar de agir como um profissional correto e inidôneo, com um grau de respeitabilidade mínimo e aceitável padrão de comportamento ético, habitualmente exigido para os membros da guarnição integrantes da Corporação, responsáveis por manter a ordem pública e zelar pela segurança dos cidadãos. Ademais, a exclusão da corporação, a bem da disciplina, é medida que se impõe, porquanto não só desafia os valores da corporação, como também põe em risco o próprio funcionamento adequado da Administração Castrense e, ainda, do próprio do sistema de justiça, os quais não podem perder credibilidade perante a sociedade civil.
5. Recurso conhecido e não provido.